Tribunal: STF
Processo: RE 1253525
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 79):
    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPLEMENTAÇAO DE APOSENTADORIA. FUNDAÇAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS - FUNCEF. CAIXA ECONOMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA CEF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 
    I- Amparando-se a controvérsia, como no caso, em circunstância fática (abono e planos de cargos e salários concedidos pela Caixa Econômica Federal ao pessoal da ativa), cuja desconstituição também se insere no rol do pedido inicial, afigura-se manifesta a legitimidade passiva ad causam da referida empresa pública federal, mormente em face dos encargos financeiros decorrentes da eventual procedência da demanda, que serão suportados pelo Fundo de Pensão, do qual também é instituidora e mantenedora a referida empresa, a fixar-se no caso, a competência da Justiça Federal, para resolução da lide, nos termos do art. 109, l, da Constituição Federal.
    II - Agravo de instrumento provido. Decisão reformada. ” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 101).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 109, 114 e 125, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “ no presente caso, a competência da Justiça Estadual está sendo usurpada pela Justiça federal. Isso porque a CAIXA é parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo da lide” (eDOC 5, p. 106).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar. 
    Quando do julgamento da apelação, o Tribunal de origem asseverou (eDOC 4 , p. 74-75): 
    “No mais, em que pesem os fundamentos deduzidos pela Caixa Econômica Federal, não prospera a pretensão por ela postulada, em face da circunstância fática em que se ampara o pedido formulado nos autos de origem, consistente na adequação da suplementação das aposentadorias dos filiados da autora da demanda, em decorrência da implementação de abono e planos de cargos e salários concedidos pela referida empresa ao pessoal da ativa, sendo que, eventual procedência do referido pleito, importará em encargos financeiros, a serem suportados pelo FUNCEF, que é patrocinado com recursos da Caixa Econômica Federal e dos seus filiados, a caracterizar, na espécie, a sua manifesta legitimidade passiva ad causam, na linha, inclusive, da jurisprudência já firmada no âmbito deste egrégio Tribunal, no sentido de que a "demanda aforada por filado da Fundação dos Economiários Federais com' o fim de rever valor de suplementação de aposentadoria. Sendo a CEF a instituidora e mantenedora da FUNCEF, além de encarregada do repasse dos recursos destinados ao custeio dos benefícios da entidade de previdência privada, é inafastãvel seu interesse juridico e econômico na lide e, portanto, sua legitimidade para a causa" (AC n° 91.01.12640-7/DF - Rel. Desembargador FederaI Jirair Aram Meguerian - Segunda Turma - DJU de 20/02/2002).” 
    Como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à legitimidade passiva ad causam da Caixa Econômica Federal, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 
    Nesse sentido, em casos semelhantes, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional, a reelaboração da moldura fática, bem como o reexame da interpretação conferida a cláusulas contratuais, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (RE 1243322-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.03.2020) 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito do Trabalho 3. Complementação de aposentadoria. Legitimidade passiva. 4. Necessidade de revolvimento do acervo fático-probatório dos autos e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. 5. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 1184794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.05.2019). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 587112 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 04.06.2010). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Publique-se. 
    Brasília, 15 de junho de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator 
Documento assinado digitalmente